Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708814-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Hotelzinho São Vicente de Paulo de Planaltina em face da r. decisão (ID 1558010, fls. 27/29) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO DE PLANALTINA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual questiona a retenção, por parte da ré, do pagamento de serviços prestados pela autora, referente ao mês de abril de 2.020. Afirma que a retenção ocorreu por ausência de regularidade fiscal, ou seja, a não apresentação da certidão negativa, mas tal ato é ilegal porque os serviços foram prestados. Alega que é entidade filantrópica e presta serviços de assistência social e moral a famílias carentes e, na execução de suas atividades educacionais, beneficiou mais de 658 crianças, sendo que desde 2.013 atua em parceria com o Distrito Federal, por meio de termo de cooperação. Foram firmados vários termos de colaboração com o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Educação. Em 30 de março de 2.020, foi notificada pela Secretaria de Educação, por meio do ofício n.o 74/2020, no qual informa pendência na certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União e, no mesmo documento, determinou a regularização, sob pena de retenção do repasse de recursos relativo ao mês de abril de 2.020. Argumenta que o crédito tributário pendente se refere a contribuição previdenciária patronal, que está sendo objeto de questionamento. Em caráter liminar, pede que a ré efetue o pagamento da parcela relativa a abril de 2.020, tudo para evitar a suspensão dos serviços prestados pela instituição. É o relato necessário. Fundamento e Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia da decisão final (perigo de dano). Ainda que o autor na inicial tenha feito referência ao artigo 7o, da lei do mandado de segurança, a tutela de urgência tem como referência os requisitos do artigo 300 do CPC. No caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Nos termos de colaboração celebrados entre a autora e o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Educação, na cláusula 6.2.7, a organização da sociedade civil se responsabilizou pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à execução da parceria. No caso, além de créditos tributários federais, também há pendências com tributos distritais, uma vez que não foi apresentada certidão negativa da União e do Distrito Federal. A relação jurídica entre as partes é disciplinada pela lei federal n.o 13.019/2014, que trata das espécies de parcerias que podem ser firmadas entre o poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, como é o caso da autora. Tais parcerias se materializam por meio de termo de colaboração, como neste caso ou termo de fomento ou acordo de cooperação. Tais entidades privadas, como a autora, recebem a designação de Organizações da Sociedade Civil (OSC). Portanto, o vínculo jurídico entre as partes tem regulação legal específica. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública em casos de transferências voluntárias de recursos para a concretização de planos de trabalho propostos pela administração, como ocorreu no caso, em regime de cooperação com a organização da sociedade civil, que é sempre selecionada por meio de chamamento público. Portanto, ao firmar tais termos de cooperação, a autora tem plena ciência das regras rígidas a serem observadas, em especial a manutenção da regularidade fiscal, porque ao fim e ao cabo recebe recursos públicos que devem ser bem geridos. A alegação de enriquecimento sem causa não é compatível com tais parcerias, em especial porque a regularidade fiscal é indispensável para o repasse de recursos públicos. Há um plano de trabalho detalhado, inclusive por imposição legal, por meio do qual se define previsão de receitas e despesas que deverão ser realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria, a forma de execução das atividades e o cumprimento das metas. Ademais, não é o primeiro mês que a autora deixa de cumprir suas obrigações materializadas no termo de cooperação. A autora mantém a irregularidade em relação às certidões fiscais e, por isso, não há espaço para alegação de enriquecimento ilícito. Ademais, a retenção do repasse é anterior à prestação do serviço. Portanto, para poder celebrar os termos de colaboração, como neste caso, as organizações da sociedade civil (autora) se submete a regras e normas e a apresentação das certidões de regularidade fiscal é indispensável para a celebração e a manutenção da parceria. Como a OSC recebe recursos públicos, há um controle em relação à execução de suas atividades, a parceria é submetida à fiscalização, prestação de contas, análise de um gestor, em suma, a todo um controle da administração parceira. No caso, em razão da transferência de recursos pelo Poder Público, a liberação é realizada em parcelas que serão liberadas de acordo com o cronograma de desembolso aprovado. A autora, para recebimento das parcelas, deverá demonstrar ter preenchido os requisitos legais para a celebração da parceria, apresentar prestação de contas e estar em situação regular com a execução do plano de trabalho. A lei estabelece as situações nas quais as parcelas podem ficar retidas. O inadimplemento da OSC em relação às obrigações estabelecidas no termo de colaboração, nos termos lei (artigo 48, inciso II da lei federal 13.049/2014), é motivo para a retenção das parcelas. É o que ocorreu no presente caso. No termo de colaboração foi previsto que a autora tinha a obrigação de manter a regularidade fiscal. Portanto, o inadimplemento desta obrigação é justa causa para a retenção das parcelas relativas aos valores que seriam transferidos em abril de 2.020. Portanto, em razão do inadimplemento da obrigação de manter a regularidade fiscal e, tendo em vista lei autoriza a retenção de parcelas nesta situação, não há probabilidade no direito alegado, para fins de concessão da liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, com as devidas advertências. Não é o caso de designar audiência, porque os atos processuais presenciais estão suspensos em razão da pandemia do CORONAVÍRUS.” De início, o Agravante sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo, uma vez que o d. Juízo a quo ainda não analisou o pedido dele a esse respeito. Quanto à r. decisão agravada, alega o Agravante que não restou observada a jurisprudência aplicável à matéria, no sentido de que é ilegítima a retenção do pagamento em razão de irregularidade fiscal quando o serviço foi efetivamente prestado. Informa ser uma entidade filantrópica, que presta serviços de assistência social e moral às famílias carentes de Planaltina/DF. Destaca que o crédito tributário federal gerador de sua irregularidade fiscal se refere a contribuição previdenciária patronal e que já apresentou defesa perante a Receita Federal do Brasil. Aduz ser indevida a cobrança e que não pode ter sua atividade educacional prejudicada em razão disso. Defende que a informação apresentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, no sentido de que os recursos são liberados antes da prestação do serviço, não espelha a realidade. Assevera que a retenção de valores pelo Distrito Federal gera enriquecimento indevido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que efetue o pagamento das parcelas referentes aos termos de colaboração pactuados entre as partes. É o relatório. Decido. Considero que o pedido de gratuidade de justiça, de modo a legitimar o não recolhimento do preparo, deve ser devidamente instruído. Ressalto que na petição inicial o requerimento teve por base a Súmula 481 do STJ, que orienta no sentido de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifou-se). Nada obstante, em razão da relevância da questão deduzida no agravo, postergo a apreciação do requerimento de gratuidade para momento posterior ao da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não conseguiu a Agravante, nas razões recursais ou por meio dos documentos juntados ao processo de origem, demostrar de forma irrefutável que os serviços que presta são anteriores aos pagamentos efetuados pela Administração, circunstância indispensável a atrair a aplicação da jurisprudência colacionada. A decisão administrativa que determinou a retenção (ID 15596905, fls. 29/30) está devidamente fundamentada na situação de irregularidade fiscal nos âmbitos federal e distrital e se baseou nas conclusões do Parecer Jurídico SEI-GDF no 1002/2017 – PGDF/GAB/PRCON, cuja conclusão foi a seguinte, in verbis: “Na sistemática de repasses de verbas dos convênios, as despesas pela organização social são assumidas posteriormente à transferência da parcela acordada, de forma que a retenção da parcela seguinte, pela constatação superveniente de irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária da entidade, em tese, não gera qualquer enriquecimento sem causa da Administração” (ID 15598010, fl. 23) Portanto, não se revela adequado afastar, antes da devida instrução feito, a presunção de legitimidade do ato administrativo que determinou a retenção dos valores. Destaco, por fim, que, embora haja pendências fiscais distritais e federais, a Agravante somente aduziu argumentos em relação à dívida federal, quedando-se silente sobre a dívida distrital. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação idônea que permita a análise do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator